Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo, aplicando um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da pena justa.
2. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e improvido.